Tribunal: TJDFT
Processo: 0711867-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0711867-40.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: EZEQUIAS GOMES FERREIRA JUNIOR AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A DECISÃO 1. Agrava o autor contra a decisão da 2a Vara Cível de Brasília (Proc. 0703316-68.2024.8.07.0001 – id 187993947) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Alega, em suma, que a lei não exige a miserabilidade total do beneficiário, mas apenas a carência de recursos para suportar o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Sustenta, também, que o fato de morar em área “nobre” (Asa Sul), conforme consta da decisão agravada, não é motivo suficiente para que seja indeferido o pedido. Afirma, ainda, que aufere o valor líquido de R$ 4.314,24, conforme contracheque apresentado referente ao mês de outubro/2023, quantia que, por si só, não afasta a declaração de pobreza. Requer, em antecipação de tutela, a concessão do benefício. 2. Constato, em princípio, o fumus boni iuris. A lei não reserva os benefícios da justiça gratuita apenas aos extremamente pobres. Alcança a todos os que não podem suportar os financeiros sem o comprometimento da própria subsistência, o que se presume, salvo prova em contrário, da declaração de hipossuficiência (CPC 99, §3°). O contracheque apresentado pelo agravante, referente ao mês de janeiro de 2024, comprova remuneração com valor líquido mensal de R$ 5.380,83 (id. 57241043), inferior, portanto, a cinco salários-mínimos. O Tribunal reconhece a necessidade do benefício àquele que percebe remuneração liquida inferior a cinco salários-mínimos, sem prejuízo de que o benefício seja deferido, com base em outros critérios, a quem tenha renda superior. Atente-se ao precedente da Turma: EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVADA A NECESSIDADE. DEFERIMENTO. 1. A gratuidade de justiça consiste em instrumento que busca permitir a todos o acesso à justiça, e por meio dele, alcançar a tutela jurisdicional. Esse benefício visa alcançar aqueles que não possuem recursos para arcar com os encargos processuais. 2. A concessão da gratuidade de justiça consubstancia medida excepcional e se restringe às hipóteses em que a parte comprova, de forma inequívoca, a incapacidade de arcar com os encargos do processo, sem prejuízo do seu sustento e de sua família. 3. A declaração de hipossuficiência desfruta de presunção juris tantum, ou seja, presunção relativa de veracidade, sendo necessário o cotejo das despesas demonstradas com o estado de pobreza afirmado nos autos. 4. Considerando que a parte aufere renda líquida inferior a cinco salários mínimos, bem como que possui empréstimos consignados em folha de pagamento e gastos elevados com medicamentos, além das despesas ordinárias, a situação em análise justifica a concessão da justiça gratuita. 5. Agravo de instrumento provido. (Ac. 1,689,066, Desa. Lucimeire Maria da Silva, julgado em 2023). 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado, até o julgamento do agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo. Considerando que o agravado ainda não foi citado, é desnecessário que seja intimado para contrarrazões (STJ, 1a T., AgInt no REsp 1.558.813, Min. Benedito Gonçalves, 2020). Após, retornem conclusos. I. Brasília, 26/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator